Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PIADAS OFENSIVAS. SHOW DE STAND UP COMEDY. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO DE PRINCÍPIOS. INDENIZAÇÃO. NÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ainda que infeliz ou desapropriada a “piada” feita pelos réus durante a apresentação do seu show de stand up comedy, tal fato, por si só, não representa ofensa inequívoca e direta aos direitos personalíssimos dos autores, com a intenção ou o poder de atingir sua honra e esfera extrapatrimonial, não estando, pois, caracterizado o abuso do direito de liberdade de expressão.
2. Em que pese a falta de sensibilidade dos réus na escolha dos temas que serão por eles abordados, e sem diminuir a relevância do projeto realizado pelos autores, que auxilia pessoas com autismo a melhorarem suas relações e interações sociais, certo é que o fato ora em apreço não deve ser compreendido como hipótese que extrapola o direito à livre manifestação de pensamento, mormente se considerado o contexto artístico, sob pena de incorrer em censura.
3. O caso se reveste de complexidade, como comumente ocorre em situação de conflito de princípios constitucionais. Se, por um lado, a Constituição Federal protege a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, conforme seu artigo 5o, inciso X, de outro, deve ser, sempre que possível, garantida a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV), e a livre expressão (artigo 5°, inciso IX).
4. Em casos como o dos autos, deve-se buscar a manutenção concomitante dos direitos em colisão, de modo a preservar a máxima eficácia possível a ambos, atentando-se às peculiaridades de caso a caso para que se consiga concluir qual dos direitos/princípios deverá prevalecer. Na situação que se apresenta, tem-se o conflito de alguns direitos fundamentais, (imagem, honra e igualdade do autor versus liberdade de expressão), assentados em princípios constitucionais (proteção à dignidade da pessoa humana e liberdade de expressão).
5. Nenhum direito, ainda que fundamental, possui caráter absoluto ou inafastável, comportando, por vezes, mitigações pontuais e específicas, com o fito de garantir o exercício de outro direito fundamental. Entre os direitos garantidos na Carta Magna, a liberdade de expressão, ainda que deva ser exercida com responsabilidade e possa ser ponderada quando ultrapassados os limites legais, desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro.
6. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a colisão entre liberdade artística e outros direitos fundamentais, formando-se consenso em relação a aspectos fundamentais para a verificação de eventuais abusos, conforme ficou registrado no julgamento da ADI acerca do artigo 45 da Lei 9.504/1997.
7. Sobre o tema, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas (o que também se aplica à liberdade de expressão do pensamento) e tornou excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consignando que a comunicação social (liberdade de expressão e liberdade de imprensa) desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades, devendo a colisão de direitos ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil (ADPF no 130/2009).
8. Negou-se provimento ao apelo interposto pelos autores.